Tribunal: STF
Processo: CR 9136
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTAL. CARTA ROGATÓRIA.
RI/STF, arts. 225 a 229.
I. Carta rogatória para o fim de ser efetivada a citação
da empresa brasileira. Inocorrência de ofensa à soberania nacional
ou à ordem pública. RI/STF, art. 226, § 2º.
II. - Recurso manifestamente infundado. Multa: CPC, art.
557, § 2º.
III. - Agravo não provido.